Tribunal: TJES
Processo: 0035539-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035539-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 261/269)

contra a r. Sentença de fls. 255/258, que, em “Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo”, ajuizada por
UNIVERSO ONLINE S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo PROCON de Vitória no processo administrativo discutido.

Ademais, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas
pro rata
, e em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com juros a partir do trânsito em julgado da sentença, pelo índice da caderneta de poupança, e correção desde o ajuizamento da ação, pelo IPCA-E.

Contrarrazões do apelado às fls. 271/281, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 261/269)

contra a r. Sentença de fls. 255/258, que, em “Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo”, ajuizada por
UNIVERSO ONLINE S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo PROCON de Vitória no processo administrativo discutido.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A empresa
UNIVERSO ONLINE S/A
propôs Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo, alegando que um consumidor compareceu ao PROCON de Vitória com a reclamação de suposta violação à legislação consumerista.

Após a apuração administrativa dos fatos, o órgão municipal aplicou, ao final, multa no valor de R$ 14.606,14 (quatorze mil, seiscentos e seis reais e quatorze centavos).

Em sua demanda, a parte autora alegou, em resumo, vício de motivação da decisão administrativa, inexistência de violação da legislação consumerista e ausência de proporcionalidade na fixação do valor da multa.

Após o trâmite processual e proferida a Sentença nos termos acima relatados, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
a penalidade aplicada pelo Procon atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da legislação aplicável;
(ii)
considerando que o valor da multa aplicada segue rigorosamente os critérios legais (gravidade da infração, condição econômica do fornecedor, limite entre duzentas e três milhões de Ufir), verifica-se a impossibilidade da análise pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão, não autorizada pelo ordenamento jurídico, no mérito administrativo da autuação e, por consequência, violação do princípio constitucional da tripartição dos Poderes;
(iii)
a aplicação de multa de baixo valor não teria o efeito coercitivo diante do poderio econômico do Autor;
(iv)
subsidiariamente, a sucumbência mínima por parte do Município, devendo atribuir-se o ônus sucumbencial inteiramente à parte apelada.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57 do referido diploma consumerista preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No caso, extrai-se dos autos que a multa foi aplicada não pelos motivos expostos na reclamação da parte consumidora, mas por não ter comparecido à audiência de conciliação no âmbito administrativo.

Sobre esse ponto, em primeiro lugar, a prática de não comparecer à audiência designada configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa, conforme a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0038842-90.2014.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. AÇÃO ANULATÓRIA. Audiência de conciliação. Não comparecimento. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Redução. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Recurso parcialmente provido. 1)
Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC.
2) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
3) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor. 4) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
5) Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0011632-59.2017.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Dec/2022)

Porém, cinge-se a controvérsia recursal essencialmente à razoabilidade do valor da penalidade fixada pelo PROCON na espécie, no montante originário de R$ 14.606,13 (quatorze mil, seiscentos e seis reais e treze centavos), no ano de 2011.

No caso em tela, em particular, embora a empresa autora/apelada confesse que deixou de comparecer à audiência designada, argumentou que se fez ausente do ato porque, antes dele, comunicou ao órgão municipal o integral cumprimento do pedido formulado pela consumidora, o que comprovou com o documento de fls. 53/54 e não foi infirmado pela requerida ao longo da ação.

Portanto, em virtude das peculiaridades do caso concreto, conforme entendido pelo Juízo de piso, entendo que o valor da penalidade estipulada, em R$ 14.606,14 (quatorze mil, seiscentos e seis reais e quatorze centavos), no ano de 2011, excedeu os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo as balizas do Decreto Federal nº 2.181/97 e do Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03.

Observo, ainda, que, tendo a penalidade sido arbitrada no ano de 2011, com as correções devidas desde então, importaria em monta muito superior nos dias atuais.

Assim, o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo,
após a redução efetuada,

atende, a meu ver, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando que a multa aplicada
in casu
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

A propósito, cumpre destacar ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.7738/03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.8842/04, 12.3302/05 e 12.3393/06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. (TJES, Classe: Apelação, 0007595-81.2020.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/Nov/2023)

Como compreendido pelo magistrado de primeira instância, apesar da condição econômica da apelada, a sua ausência na audiência de conciliação neste caso não importou em conduta de grande gravidade, tampouco resultou em vantagem para a empresa, eis que, como dito, a própria fornecedora
cumpriu integralmente o pedido formulado pela consumidora antes do ato administrativo.

Por fim, não considero mínima a sucumbência do apelante, eis que a redução da penalidade administrativa pela metade constitui redução significativa no valor final a ser pago pela parte contrária.

Posto isso,
CONHEÇO
dos apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REDUÇÃO VALOR. ART. 55, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa.

2.
No caso em tela, em particular, embora a empresa autora/apelada confesse que deixou de comparecer à audiência designada, argumentou que se fez ausente do ato porque, antes dele, comunicou ao órgão municipal o integral cumprimento do pedido formulado pela consumidora, o que não restou infirmado pela requerida ao longo da ação.

3.
Em virtude das peculiaridades do caso concreto, o valor da penalidade estipulada, em R$ 14.606,14 (quatorze mil, seiscentos e seis reais e quatorze centavos), no ano de 2011, conforme entendido pelo Juízo de primeiro grau, excedeu os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A
pesar da condição econômica da apelada, a sua ausência na audiência de conciliação neste caso não importou em conduta de grande gravidade, tampouco resultou em vantagem para a empresa, eis que a própria fornecedora
cumpriu integralmente o pedido formulado pela consumidora antes do ato administrativo.

5.
É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
Não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA